Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cooperativa De Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, com o fito de reformar a reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1002198-67.2020.8.11.0015, opostos por Anna Beatrice Bonfiglio Trentin.
Para tanto, a cooperativa agravante aduz que a decisão agravada carece de fundamentação, porquanto a suspensão da execução depende da análise dos requisitos do artigo 919, §1o, do CPC, que sequer foi considerado pelo magistrado.
Argumenta que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra geral (art. 919, CPC), o que demandaria, no mínimo, que o magistrado expressasse as razões de sua decisão, o que inocorreu, mostrando-se, assim, teratológica e violadora do artigo 93, IX, da CF.
Diz que a embargante, além de confessar a dívida, sequer garantiu o juízo ou ofertou bens à penhora, evidenciando ainda mais a ilegalidade da decisão.
Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a decisão agravada.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante o direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos executórios.
No caso, ressai dos autos que a parte executada, ao opor os embargos à execução, discorreu ao longo da petição inicial, acerca da suposta nulidade do título, bem como a existência de eventual excesso de execução.
Ocorre que, ao deferir o efeito suspensivo, o juiz singular apenas registrou o recebimento dos embargos, sem registrar qualquer motivação para a concessão da medida (id. 72878628 - Pág. 154, fls. 169).
Como cediço, a Constituição Federal exige que qualquer medida judicial de caráter decisório deve ser embasada em decisão fundamentada, sob pena de nulidade (Art. 93, inciso IX).
Em razão disso, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, obrigatoriamente deveria enfrentar a análise dos requisitos estampados no § 1o, do artigo 919 do Código de Processo Civil, sendo eles: a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência, ou não, de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente, o que não ocorreu.
Assim, a fim de evitar prejuízos à parte exequente, sobretudo em razão da insuficiência de fundamentação do decisum objurgado, a liminar de efeito suspensivo deve ser deferida, para evitar a frustração da execução.
Pelo exposto, CONCEDO a liminar para suspender a decisão agravada e, com isso, autorizar o prosseguimento da ação de execução.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.